Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-15.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-15.2020.8.14.0138

APELANTE: LUCIENE LISBOA DA SILVA

APELADO: RODRIGO CARVALHO GUNDIM, MUNICIPIO DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
QUESTÃO DE ORDEM.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (TEMA 940/STF)
.
APELAÇÃO. DANO MORAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88
. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO DEIXADO NO ABDÔME DA PACIENTE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 37, §6º DA CF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. SITUAÇÃO QUE ENSEJOU ABORTO ESPONTÂNEO E NECESSIDADE DE NOVA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS.
DEVER DE INDENIZAR
. QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES POR ANALOGIA.
DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SEM CUSTAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1-
Questão de Ordem.
Ilegitimidade passiva do agente público (médico) para responder diretamente perante o particular lesado. Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. Tema 940 do STF.
Ilegitimidade reconhecida
.

2-
Apelação.
Arguição de Direito à indenização por Danos Morais.
O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88.

3- Responsabilização do Município de Anapú. Os danos sofridos pela Apelante
(aborto espontâneo e corpo estranho no abdômen) estão diretamente ligados a conduta do médico que estava a serviço junto ao Hospital Municipal de Anapú, que além de negligente, agiu com imperícia, pois não possui especialidade para procedimentos cirúrgicos e, ao realizar a cirurgia de colecistectomia deu causa ao evento danoso, restando, assim, caracterizado o nexo causal. Precedentes.

4-
Dano Moral presumido
. As situações vivenciadas pela Apelante, decorrentes na falha da prestação de serviço público, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

5- Pedido de condenação em danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).
O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades da situação concreta.

6-
Arguição de Direito à indenização por
Danos Materiais
.
Não há nos autos elementos probatórios capaz de demonstrar a efetiva ocorrência de Danos Materiais, cujo ônus da prova competia a Apelante. Impossibilidade de condenação à título de presunção.

7-
Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Ente Municipal ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação. Ausência de condenação em custas diante da isenção legal.

8- Apelação conhecida e parcialmente provida,
reconhecer o Direito à indenização por Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, condenar o Apelado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação da Autora,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 24 de junho de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0800114-15.2020.8.14.0138
– PJE)
interposta por
LUCIENE LISBOA DA SILVA
contra o
MUNICIPIO DE ANAPÚ e RODRIGO CARVALHO GUNDIM
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
. Custas e despesas processuais, bem como honorários em 10% do valor da causa em favor do advogado do réu, pela parte autora. Suspensos pelo lustro em decorrência da justiça gratuita. (art. 98, § 3º, do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. P.R.I Anapú/PA, 02 de março de 2022. (grifo nosso).

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta ser desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que a demanda foi fartamente instruída com elementos probatórios suficientes para demonstrar o direito à indenização, contudo, o magistrado a quo deixou de analisar os referidos documentos, os quais não deixam dúvidas acerca dos danos por ela sofridos, em razão da conduta do médico.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que seja julgado procedente os pedidos da inicial (condenação do Município de Anapú e o médico Rodrigo Carvalho Gundim em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) à título de danos morais e R$ 100.000,00 (cem mil reais) à título de danos materiais).

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 10064740 - Pág. 1/14).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo (Id. 13180659 - Pág. 1/6).

É o relato do essencial.

VOTO

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO

Inicialmente, antes de adentrar à admissibilidade do apelo e da remessa necessária, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do médico, Dr. Rodrigo Carvalho Gundim.

Em ações com alicerce na responsabilidade civil do Estado prevista no
§ 6º
do artigo
37
, da
Constituição Federal
, o entendimento é pacífico no sentido da impossibilidade de se incluir no polo passivo o agente público que tenha cometido o suposto ato ou fato gerador do dever de indenizar, ficando a escolha da Fazenda Pública acionar o agente em ação regressiva, no caso de procedência do pedido.

Por se tratar de questão de ordem pública, o tema alusivo à ilegitimidade passiva
ad causam
pode ser suscitado em qualquer grau de jurisdição,
podendo inclusive ser reconhecido de ofício, não estando sujeito à preclusão
.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado do Eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando a pela ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

2.
A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença.

3. "A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" ( EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula nº 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) – grifo nosso

Na situação dos autos, o referido o médico foi quem realizou o procedimento cirúrgico de colecistectomia na autora, considerando que os serviços médicos prestados foram através do Sistema Único de Saúde, este agiu na qualidade de agente público, portanto, aplica-se à causa a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, visto o profissional que presta atendimento médico pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada.

A tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do Eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso, o atendimento no Hospital Municipal de Anapú deu-se através do Sistema Único de Saúde, sendo o médico responsável pelo atendimento parte ilegítima para responder diretamente a ação indenizatória; ele somente poderá ser acionado de forma regressiva.

Em situações correlatas, os tribunais pátrios são insossos, no seguinte sentido, vejamos:

Os Tribunais Pátrios possuem o mesmo entendimento, vejamos precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. TEMA Nº 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO
. a) Nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, não se conhece da remessa necessária se o valor da condenação imposta ao Município é inferior a 100 (cem) salários mínimos.b) “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (STF. RE 1027633, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019). (TJPR - 2ª C.Cível - 0007004-90.2015.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04.07.2022)

(TJ-PR - REEX: 00070049020158160083 Francisco Beltrão 0007004-90.2015.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. I
LEGITIMIDADE PASSIVA. ATENDIMENTO MÉDICO CUSTEADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)
. - Pedido de reparação de danos por paciente em vista de alegadas ofensas proferidas por médico durante atendimento clínico havido pelo SUS. -
Demanda proposta contra o profissional. Ilegitimidade passiva da pessoa física. Matéria passível de ser conhecida de ofício. Precedentes. - Tema 940 - STF:
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. DE OFÍCIO, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, PREJUDICADA A APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70084941129, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 01-12-2021) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSAS EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
. 1.
Ilegitimidade passiva do agente público (médico) para responder diretamente perante o particular lesado. Matéria cogente que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição
.
Extinção do processo, em relação ao agente público,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. Pretensão à reparação de dano moral experimentado por paciente que, sentindo fortes dores abdominais e no canal da uretra, procurou hospital e, ao invés de receber auxílio técnico, foi ofendida e humilhada pelo médico.
Ofensa aos deveres de urbanidade do servidor público. Nexo de causalidade comprovado nos autos. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF. Precedentes deste E. TJSP. Por maioria de votos e de ofício, reconhecida a ilegitimidade passiva, decidiu-se pela extinção do processo relativamente ao médico e, por unanimidade, foi mantida a procedência do pedido indenizatório com relação ao ente público
. Recurso do Município não provido.

(TJ-SP - APL: 10052643520168260320 SP 1005264-35.2016.8.26.0320, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 31/10/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2018) – grifo nosso

Assim, de ofício,
reconheço a ilegitimidade passiva
do réu
Rodrigo Carvalho Gundim
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal dever ser condenado em indenização por
Danos Morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e Danos Materiais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do alegado erro médico quando da realização do procedimento cirúrgico de colecistectomia, em que foi deixado corpo estranho no interior do abdômen da Apelante, ocasionando o óbito intrauterino do nascituro.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Os elementos probatórios (
documento da Evolução Enfermagem fornecido pelo Município de Anapú da Apelada, onde consta a informação de que no
dia 17.08.2019
ela se
submeteu ao procedimento cirúrgico de colecistectomia
– Id. 10064710 - Pág. 3/5; Laudo Médico para Emissão de Autorização de Internação Hospitalar do Hospital Municipal de Anapú – Id. 10064709 - Pág. 1;
Laudo de Ultra-Sonografia Transvaginal emitido em 22.10.2019,
que concluiu
“Pelve com aborto retido
” – Id. 10064703 - Pág. 1
; Laudo Cirúrgico emitido pelo Hospital Regional Público da Transamazônica de Altamira, emitido no dia 12.11.2019, onde ficou registrado que a apelante foi submetida a procedimento cirúrgico para retirada de corpo estranho pós cirurgia
– Id. 10064704 - Pág. 1/3; Boletim de Internação e Alta do Hospital Municipal de Altamira – Id. 10064705 - Pág. 4/5; Anamnese na Unidade de Urgência e Emergência (Exame Físico) realizado pelo Hospital Municipal de Altamira – Id. 10064705 - Pág. 8; Alta Hospitalar Multidisciplinar de Altamira, em que ficou informado que
o material estranho retirado do abdômen da paciente foi encaminhado para exame de
histopatologia
– Id. 10064706 - Pág. 1/2; Evolução do Paciente emitido pelo Hospital de Altamira que transcreveu com detalhes tudo o que tinha acontecido com a paciente antes de chegar naquela unidade de saúde – Id. 10064706 - Pág. 6/8 ao Id. 10064708 - Pág. 1, Relatório Médico emitido pelo Hospital Regional Público da Transamazônica no dia 25.11.2019 – Id. 10064708 – Pág.4; Ofício nº 4984/2019/DOCA do 10º Centro Regional de Saúde – Id. 10064712 - Pág. 1,
Relatório emitido pelo 10º Centro Regional de Saúde, onde consta informações de várias denúncias em desfavor do Médico Rodrigo Carvalho Gundim,

ficando ainda registrado que o referido médico não comprovou possuir habilitação profissional para realizar procedimentos cirúrgicos especializados de forma eletiva
, fatos que seriam encaminhados para o Conselho Regional de Medicina para abertura de sindicância – Id. 10064712 - Pág. 2/8).

Após uma análise detalhada dos documentos que instruem a demanda, é possível constatar que de fato a apelante foi vítima de negligência médica quando fora submetida ao procedimento cirúrgico de colecistectomia, realizado pelo Hospital Municipal de Anapú no dia 17.08.2019.

Os fartos elementos probatórios, são suficientes para demonstrar que o médico realizou o procedimento cirúrgico de colecistectomia sem solicitar qualquer exame pré-operatório à paciente, o que impossibilitou que identificasse aquando da cirurgia, que a paciente estava grávida de 4 (quatro meses); evento verificado posteriormente no laudo de ultra-sonografia transvaginal realizado no dia 22.10.2019 (Id. 10064703 - Pág. 1 e Id. 10064706 - Pág. 8), quando foi observado feto retido no útero da apelante, resultante de um aborto espontâneo, sendo submetida a uma curetagem (
procedimento que consiste em raspar a cavidade uterina (endométrio) para retirar resíduos ou tecidos que se formaram e que o organismo não consegue expelir sozinho)
.

Segundo a apelante, mesmo após a curetagem, as dores na região abdominal e náuseas persistiram, levando-a no dia 12.11.2019 a se deslocar ao Município de Altamira e dirigir-se ao Hospital Regional Público da Transamazônica, onde recebeu atendimentos médicos e foi internada e, após realizar vários exames de sangue e imagem,
recebeu o diagnóstico de “abscesso e imagem digestiva de corpo estranho em pós-operatório de cirurgia de colecistectomia” (Id. 10064708 - Pág. 4), precisando ser submetida, em caráter de urgência a novo procedimento cirúrgico para a retirada do corpo estranho, qual já se encontrava em processo inflamatório do abdômen, conforme Id. 10064706 - Pág. 9 e Id. 10064706 - Pág. 10.

Denota-se, portanto, ser incontroverso que o médico Rodrigo Carvalho Gundim que realizou a cirurgia de colecistectomia era servidor do Hospital Municipal de Anapú e, que o corpo estranho deixado no interior do abdome da apelante ocorreu quando do referido procedimento cirúrgico.

Não bastasse, há nos autos informações de que o referido médico foi denunciado várias vezes junto ao 10º Centro Regional de Saúde de Altamira, onde apontam erro médico após procedimentos cirúrgicos realizados por ele (Id. 10064712 - Pág. 1). No Relatório do 10º Centro Regional, o Diretor Adjunto entendeu como procedentes e graves as referidas denúncias, tendo ainda
ressaltado que o médico não comprovou possuir habilitação profissional para realizar procedimentos cirúrgicos especializados de forma eletiva, fato que ocasionou, denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina e a abertura de Sindicância Interna da Secretaria Municipal de Saúde, sendo determinado o afastamento dele de suas atividades junto ao Hospital Municipal de Anapú (Id. 10064712 - Pág. 2/8).

Logo, constata-se que os danos sofridos pela Apelante estão diretamente ligados a conduta negligente e imperita do médico da
Unidade Hospitalar Municipal
, restando caracterizado o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pela ofendida.

Imperioso destacar o irretocável parecer apresentado pelo Órgão Ministerial de 2º Grau, que assim destacou:

“
Consta dos autos exame de ultrassonografia realizado após a cirurgia, em 22/10/2019, constatando a existência de aborto retido na pelve, fato que comprova que ela estava grávida e sofreu aborto
. (ID 1006473). Posteriormente atendida no Hospital Regional da Transamazônia, houve a suspeita de existir corpo estranho na paciente, em decorrência da operação. Conforme laudo médico de ID 10064708.
Ademais, de fato, existe um exame de tomografia (ID 10064714) que demonstra a presença de corpo estranho na paciente em data posterior à cirurgia (09/11, indicativo do termo Gossibipoma1).
Sendo este, outro demonstrativo de imperícia do médico que operou a apelante.

(...)

Outrossim,
há cópia de documento oficial da Secretaria de Estado de Saúde Pública a respeito de procedimento instaurado para averiguação das condutas do médico Rodrigo Carvalho Gundim, que estaria operando sem a especialidade médica de cirurgião. (ID 10064712). Isto posto, não me resta dúvidas que a negligência e/ou imperícia no caso ora analisado está configurado, não havendo que se falar em inexistência de responsabilidade, devendo ser reformada a sentença de 1º grau
. (...) – grifo nosso

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa), pelo simples fato da Apelante ter procurado
o Hospital Municipal de Anapú e lá ser submetida a procedimento cirúrgico de
colecistectomia
e, em razão da negligência e imperícia do médico, ser surpreendida, com aborto espontâneo e diagnostico de corpo estranho na região do seu abdome, quando da realização da referida cirurgia, sendo submetida a curetagem e novo procedimento cirúrgico pela falha na prestação de serviço público (
erro médico)
, não restando dúvidas de que, a situação vivenciada pela Apelante ultrapassa e, em muito a esfera do mero aborrecimento.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM RECÉM-NASCIDO) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregul

(TJ-PA - APL: 00029718120138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 16/04/2022) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - E
RRO MÉDICO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO- DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTID
A.
I - A responsabilidade civil que se imputa ao Município por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-lhe o dever de indenizar sempre que se verificar dano ao patrimônio de outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto
. Impõe-se ao autor demonstrar a ocorrência do fato administrativo (erro médico), do dano (lesão permanente) e nexo causal (falha na prestação do serviço).
(...)

(TJPA, 2017.01300037-76, 172.704, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifo nosso).

Neste sentido, destacam-se julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO DEIXADO NO ORGANISMO DA PACIENTE APÓS CIRURGIA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS.
ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO POR EXAMES E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. CULPA CONFIGURADA. AUTORA QUE NECESSITOU DE MAIS DUAS CIRURGIAS EM DECORRÊNCIA DO ATO NEGLIGENTE
. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. OBSERVAÇÃO DAS PARTICULARIDADES DA CAUSA. DANO MATERIL COMPROVADO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DO NOSOCÔMIO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER DE CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS UTILIZADOS NO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 202200726513 Nº único: 0000810-66.2015.8.25.0037 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 01/12/2022)

(TJ-SE - AC: 00008106620158250037, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 01/12/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL) -
(grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZATÓRIA. PLEITO DE DANO ESTÉTICO E
MORAL. ERRO MÉDICO. CORPO ESTRANHO ESQUECIDO NO ABDOME DA AUTORA QUANDO DA PRIMEIRA CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. IMAGEM QUE CONSTITUI PROVA CABAL DO ILÍCITO
. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 1.
A responsabilidade do Poder Público por danos causados ao administrado é de natureza objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CRFB, bastando a comprovação do fato danoso e o nexo causal.
2. Ainda que o prontuário médico afirme que não foi encontrado corpo estranho no abdome da autora, os exames de imagem mostram claramente que a autora suportou erro médico consistente no esquecimento de corpo estranho em cirurgia anterior,
tendo de ser submetida novamente a procedimento cirúrgico para retirada do mesmo, fazendo incidir a responsabilidade do Estado
. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02513270220178190001, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 05/02/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA NO ORGANISMO DA PACIENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. É inequívoca a ocorrência dos danos alegados, decorrente de conduta desenvolvida pela equipe médica que prestava serviços no hospital do município, tendo em vista a comprovação de que a compressa retirada do abdômen da recorrida possui relação direta com o procedimento realizado em 21/08/2005, no Hospital Municipal Dr. Clementino Moura - Socorrão II. 3. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva, sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. (...) 5. Apelo parcialmente provido.

(TJ-MA - AC: 00259001220128100001 MA 0045352019, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 05/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2020 00:00:00) – grifo nosso

Deste modo, resta demonstrado o dever de indenização por Danos Morais.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em caso semelhante, este
Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HISTERECTOMIA. CORPO ESTRANHO (COMPRESSA) DEIXADO NO CORPO DO PACIENTE
. FALHA DE DIAGNÓSTICO.
ATO ILÍCITO CULPOSO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. - . Comprovado nos autos a negligência do médico requerido, que realizou cirurgia na autora, nas dependências do nosocômio réu, resta evidente a obrigação de indenizar. Incidência do art. 14, § 4º, do CDC.
Caso em que o médico, descuidadamente, deixou uma compressa de gaze no abdômen da autora, ao realizar cirurgia de histerectomia, culminando em processo infeccioso e necessidade de novas cirurgias para a retirada da compressa
. - Pressupostos da responsabilidade subjetiva preenchidos.
Evidenciada a culpa de médico que atuou nas dependências e sob a esfera da vigilância do hospital, indiscutível a responsabilidade deste para o evento
. (...).
Majoração do dano moral
de R$ 20.000,00
para R$ 130.000,00.
(...)

(TJ-PA - APL: 00015252820098140051 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016) – grifo nosso

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público
, verifica-se que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

Sabe-se que com advento do Código de Processo Civil de 2015, a apreciação equitativa dos honorários ficou mais restrita, pois não é mais permitida sua utilização quando o proveito econômico da causa for elevado. Neste sentido, restou fixada a seguinte tese vinculante no Tema 1076 do STJ:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Considerando o valor da causa de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), incide na lide a regra prevista no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC, que assim preconiza:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
(...)

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; (grifei)

Deste modo, havendo a inversão do ônus de sucumbência, condeno o Município de Anapú ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação (R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, deixo de condenar em custas diante da isenção legal.

DOS DANOS MATERIAIS

Como cediço, o Dano Material é aquilo que efetivamente se perdeu, não podendo ser baseada em situações/cálculos hipotéticos, ou, desassociados da realidade, de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito, em observância ao disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Art. 373.

O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Neste sentido, Rui Stoco leciona:

(...)
O dano material
pode ser traduzido em danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu
, e em lucros cessantes, quer dizer, aquilo que se deixou de ganhar, ou seja, reflexo futuro sobre o patrimônio da vítima. (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª. Ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. pp. 129-130.). (grifo nosso).

No caso dos autos, o pedido de Indenização por Danos Materiais a apelante limitou-se a alegar seu direito à título indenizatório, porém, não apresentou documentos que comprovem que em razão do ocorrido, teve comprometida sua renda familiar, de modo que, o Dano Material não pode ser presumido por afirmações contidas na inicial.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (grifo nosso).

Seguindo a mesma linha de entendimento, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu acerca do ônus da prova em pedidos de Indenização por Danos Materiais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO OCORRIDA DE FORMA ILEGAL E PELOS DANOS CAUSADOS À PARTE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAS.
DANOS MORAIS DEVEM OBEDECER AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PARA A AÇÃO DE REGRESSO É NECESSÁRIO COMPROVAR A CULPA DO AGENTE.

(...) III- Apelação de Joao Jose Da Silva Filho: III.1- Entendimento firmado neste Egrégio Tribunal, assim como em várias outras cortes brasileiras, e principalmente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores das indenizações.
III.2- O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da recorrida se não restaram integralmente comprovados os valores perdidos. In casu, poderia ter anexado aos autos os recibos, com a devida discriminação dos serviços prestados e os respectivos comprovantes de pagamentos, o que não ocorreu
.

III.3- Recurso conhecido e negado provimento. IV- Apelação de RUI COSTA DE OLIVEIRA:

IV.1- Só há responsabilidade subjetiva ao Poder Público se comprovada a culpa, negligência e imprudência dos agentes públicos na realização de suas funções, ressalvado o direito de regresso contra os agentes responsáveis, em procedimento próprio.

IV.2- Recurso conhecido e dado provimento, para afastar a responsabilidade em ressarcir o Estado do Pará pelo dano causado.

(TJPA, 2017.05126286-18, 183.856, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-11-30). (grifo nosso).

Deste modo, considerando a ausência de elementos probatórios capaz de demonstrar os supostos prejuízos ocorreram em decorrência da conduta do apelante, neste aspecto, não assiste razão à apelante.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para reconhecer o Direito à indenização por Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como, condenar o Apelado ao pagamento de honorários de
10% sobre o valor da condenação
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024